Tribunal: TJES
Processo: 0000788-73.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000788-73.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WASHINGTON SILVA RAMOS

APELADO: RALPH FAUSTINI CAMPANA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SEM VINCULAÇÃO AO TÍTULO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL DE QUITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por Washington Silva Ramos contra sentença da 1ª Vara Cível de São Mateus que julgou procedentes embargos à execução opostos por Ralph Faustini Campana, declarando quitada a obrigação representada por nota promissória. O apelante sustenta que as transferências bancárias apresentadas não se vinculam ao título executado, foram posteriores ao vencimento e referem-se a outras transações comerciais, inexistindo quitação válida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se comprovantes de transferências bancárias, realizados em valores e datas distintas do título, sem expressa vinculação à nota promissória, constituem prova suficiente de adimplemento da obrigação exequenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prova do pagamento constitui ônus do devedor, nos termos do art. 373, I, do CPC, e deve ser inequívoca, conforme art. 320 do Código Civil, que exige quitação formal ou circunstâncias que permitam concluir pelo adimplemento da dívida.
4.
A nota promissória possui autonomia e abstração, de modo que sua exigibilidade não depende da causa subjacente, sendo necessário documento idôneo que comprove a quitação específica do débito.
5.
As transferências bancárias apresentadas pelo embargante ocorreram em datas diversas, após o vencimento do título, e em valores não coincidentes, além de se referirem a outras negociações entre as partes, o que inviabiliza sua vinculação automática ao pagamento da nota promissória.
6.
A jurisprudência é firme no sentido de que meros comprovantes de depósito ou transferência bancária, desacompanhados de quitação expressa ou vínculo inequívoco com o título, não bastam para comprovar extinção da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução.
Tese de julgamento
:
8.
A prova do pagamento da nota promissória deve ser clara e inequívoca, cabendo ao devedor apresentar documento hábil de quitação.
9.
Transferências bancárias desvinculadas do título e realizadas após o vencimento não constituem prova suficiente de adimplemento.
10.
A autonomia e abstração da nota promissória impedem que sua exigibilidade seja afastada sem demonstração robusta de quitação específica.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §2º; CC, art. 320.
Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV 5048933-07.2023.8.13.0702, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 09.04.2025; TJGO, AC 5438912-67.2019.8.09.0051, Relª Desª Maria das Graças Carneiro Requi, j. 26.08.2021; TJSP, APL 1009306-80.2017.8.26.0292, Rel. Des. Jacob Valente, j. 17.12.2018; TJMG, APCV 1.0472.15.002997-4/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 20.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0000788-73.2020.8.08.0047

A
PELANTE
:
WASHINGTON SILVA RAMOS

AP
ELA
DO:

RALPH FAUSTINI CAMPANA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WASHINGTON SILVA RAMOS
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos dos "Embargos à Execução" opostos por
RALPH FAUSTINI CAMPANA
, julgou procedente a pretensão para declarar quitada a obrigação consubstanciada na nota promissória objeto da Ação de Execução nº 0001450-71.2019.8.08.0047.

Em suas razões recursais (fls. 121/131 dos autos digitalizados), o apelante alega, em síntese, que
(i)
a sentença incorreu em erro de julgamento ao considerar quitado o débito com base em comprovantes de transferências bancárias que não correspondem ao valor da nota promissória e foram realizados após o seu vencimento;
(ii)
os depósitos referem-se a outros negócios jurídicos existentes entre as partes, não tendo havido a devida imputação do pagamento por parte do devedor no momento oportuno;
(iii)
o apelado não apresentou instrumento de quitação, ônus que lhe incumbia. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os embargos à execução.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (fls. 294/299 dos autos digitalizados), pugnando pela manutenção da sentença.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

Cinge-se a controvérsia em verificar a suficiência dos comprovantes de transferência bancária apresentados pelo embargante, ora apelado, como prova da quitação da nota promissória executada.

O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão no fato de que o valor total das transferências bancárias realizadas pelo embargante ao embargado seria superior ao valor da nota promissória. Contudo, tal premissa, por si só, não é suficiente para comprovar a quitação da dívida específica objeto da execução. Com efeito, os comprovantes de transferência bancária apresentados pelo apelado (fls. 17/19 dos autos digitalizados) referem-se a valores transferidos em datas diversas e que não correspondem exatamente ao valor da nota promissória. Ademais, as transferências ocorreram após o vencimento do título, o que descaracterizaria o pagamento pontual.

Em estrita observância ao disposto no art. 373, inciso I do CPC, a prova do pagamento é um ônus da parte embargante, ora apelada, e deveria ter sido feita de forma clara e inequívoca, conforme preceitua o artigo 320 do Código Civil:

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

No caso dos autos, o apelado não apresentou documento que preenchesse os requisitos do caput do referido artigo e, das circunstâncias, não se pode presumir o pagamento, uma vez que o próprio embargante admite a existência de outras transações comerciais com o apelante, o que torna plausível a tese do credor de que os depósitos se referiam a outros débitos. A mera apresentação de comprovantes de transferência bancária, sem qualquer vinculação expressa à nota promissória executada, não é suficiente para comprovar a quitação. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA E NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E ESTELIONATO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos pelo embargante, sob a alegação de que os títulos executivos eram nulos por serem oriundos de prática de agiotagem e estelionato. Argumentou, ainda, excesso de execução e pleiteou a inversão do ônus da prova para que o embargado comprovasse a regularidade das obrigações. O juízo de primeiro grau reconheceu a higidez dos títulos e afastou as alegações do embargante. II. Questão em discussão há três questões em discussão: (I) verificar se há nulidade na sentença por ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova; (II) analisar se os títulos executivos são nulos por suposta prática de agiotagem e estelionato; e (III) apurar a ocorrência de excesso de execução e pagamento parcial da dívida. III. Razões de decidir a inversão do ônus da prova exige a demonstração de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do requerente, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, o que não restou configurado no caso concreto. O embargado apresentou prova documental suficiente para demonstrar a regularidade dos títulos executivos, enquanto o embargante não comprovou a suposta agiotagem ou estelionato. A confissão de dívida e a nota promissória constituem títulos executivos extrajudiciais, conforme art. 784, III, do CPC, e estavam assinados pelas partes, com reconhecimento de firma e testemunhas, conferindo-lhes exigibilidade. A alegação de que os títulos foram firmados sob coação não foi comprovada. A prática de agiotagem deve ser demonstrada por meio de prova concreta, sendo insuficiente a mera alegação de cobrança de juros elevados. O embargante não apresentou elementos que indicassem a cobrança de juros acima dos limites legais. O excesso de execução deve ser demonstrado pelo embargante, mediante a apresentação de cálculos detalhados, conforme art. 917, § 4º, II, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.
O pagamento parcial da dívida deve ser devidamente comprovado por documento idôneo que vincule expressamente o valor pago à obrigação exequenda, conforme os artigos 319 e 320 do CC/02. A mera alegação de transferência bancária sem vinculação específica ao débito não é suficiente para caracterizar quitação parcial da obrigação.
lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A inversão do ônus da prova somente se aplica quando houver verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do requerente, o que não se verifica no caso concreto. A confissão de dívida e a nota promissória, quando assinadas pelas partes e testemunhas, configuram títulos executivos extrajudiciais válidos, nos termos do art. 784, III, do CPC. A prática de agiotagem deve ser comprovada por meio de prova concreta, não bastando a alegação de juros elevados. O excesso de execução deve ser demonstrado pelo embargante mediante cálculos detalhados, nos termos do art. 917, § 4º, II, do CPC. A comprovação de pagamento parcial da dívida exige documento idôneo que vincule expressamente o valor pago à obrigação exequenda, conforme os arts. 319 e 320 do CC/02. (TJMG; APCV 5048933-07.2023.8.13.0702; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rui de Almeida Magalhaes; Julg. 09/04/2025; DJEMG 09/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CAUSA DEBENDI A FIM DE SE DESCONSTITUIR O TÍTULO. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE PREJUDICADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A nota promissória é um título executivo extrajudicial autônomo e abstrato que documenta a existência de um crédito líquido e certo, o qual se torna exigível a partir de seu vencimento, sendo prescindível a investigação da causa debendi. 2. A partir do momento em que a parte devedora alega que inexiste causa debendi apta a embasar o título levado a protesto, cabe-lhe o ônus de comprovar que o título tem causa subjacente ilegítima. 3. No caso em tela, não existe comprovação nos autos de que os documentos juntados serviram como base de quitação de parcelas da dívida referentes ao montante que fora de fato emprestado.
O que se vê são vários cheques e comprovantes de transferência bancária avulsos, sem discriminação ao que estava sendo efetivamente pago. Embora o apelante tenha afirmado que já efetuou o pagamento do valor cobrado, vale lembrar, que a prova do pagamento deve ser instrumentalizada por documento particular, na forma do artigo 320 do Código Civil, o que inexiste no feito.
4.
Logo, não há como imputar relação de pagamento da nota promissória em questão, que, conforme se sabe, é título líquido, certo, exigível e autônomo. Se tratando de título autônomo, necessita de prova robusta para desconstituí-lo.
5. Inviável a este órgão julgador a análise de tese inovadora, qual seja, de eventual abatimento de valores, levantada exclusivamente em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao do duplo grau de jurisdição. 6. Majorados os honorários em grau recursal. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE DESPROVIDO. (TJGO; AC 5438912-67.2019.8.09.0051; Goiânia; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria das Graças Carneiro Requi; Julg. 26/08/2021; DJEGO 31/08/2021; Pág. 401)

DECLARATÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. Alegação de protesto de títulos indevidos, dado seu adimplemento. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Não acolhimento. Análise dos autos revela a emissão de cinco notas promissórias, com comprovação de resgate de apenas três delas. Alegação de que o adimplemento das outras duas cártulas se deu através de transferência bancária. Comprovantes acostados aos autos que foram efetuados em conta de terceiro, em data muito posterior ao vencimento das cártulas, sem qualquer indicação de que o pagamento seria em razão do débito representado pelos títulos discutidos nos autos.
Autora que não comprovou os fatos constitutivos de seu direito. Prova de quitação do débito que se faz nos termos do art. 320 do Código Civil ou através do resgate das cártulas.
Improcedência bem decretada. Sentença mantida. Apelo desprovido. (TJSP; APL 1009306-80.2017.8.26.0292; Ac. 12102658; Jacareí; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jacob Valente; Julg. 17/12/2018; DJESP 22/01/2019; Pág. 7215)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. O simples comprovante de transferência bancária, efetuado por terceiros e após o vencimento do título, não é hábil a demonstrar a extinção da dívida exequenda.
Na distribuição do ônus da prova, art. 373 do CPC/15, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. Ausente prova cabal de que o depósito em comento foi feito no intuito de quitar a nota promissória executada, a rejeição dos embargos à execução é a medida que se impõe.
(TJMG; APCV 1.0472.15.002997-4/001; Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier; Julg. 20/02/2018; DJEMG 23/02/2018)

Portanto, não tendo o embargante/apelado se desincumbido do seu ônus de comprovar o pagamento da dívida de forma inequívoca, a reforma da sentença é medida que se impõe, para que os embargos à execução sejam julgados improcedentes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a r. sentença recorrida,
JULGAR IMPROCEDENTES
os embargos à execução opostos pelo apelado.

Ato contínuo, inverto os ônus da sucumbência para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.